Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
2. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade - tampouco configuram violação aos princípios separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da proibição da proteção deficiente, da segurança pública e aos direitos das vítimas, ou mesmo esvaziamento da política criminal – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
3. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, uma vez que o delito de furto pelo qual o recorrente foi condenado é crime punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, e estão ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto no 11.302/2022, de modo que se mostra adequada a concessão do indulto natalino ao apenado.
4. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação ao crime do artigo 155, caput, do Código Penal (furto).